Tribunal: TJES
Processo: 5001306-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001306-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WESLEY ALVES BARBOSA

AGRAVADO: EDUARDO DALLA BERNARDINA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
WESLEY ALVES BARBOSA
em face de decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória nos autos da Ação de Imissão de Posse c/c indenização por perdas e danos tombada sob o nº 5034764-84.2022.8.08.0024 proposta em face de
EDUARDO DALLA BERNARDINA
e
RUBIA DOS ANJOS DALLA BERNARDINA
, irresignado com a Decisão do juízo primevo que indeferiu o pedido de tutela de urgência, oportunizando o contraditório, com a apresentação da resposta ou o decurso do prazo para a parte demandada, ora agravado.

Irresignado, o agravante aduz, em síntese, que:
(i)
é legítimo proprietário do seguinte imóvel: a) apartamento nº 804 com 02 (duas) vagas de garagem vinculadas, nºs 95 e 96, localizadas no subsolo do Edifício “B” PALAZO VERONA; b) Vaga de garagem adicional nº 97, localizada no subsolo do Edifício B, PALAZZO VERONA, e fração ideal de 0,00044 da fração ideal de 0,486273, das coisas comuns do prédio e do terreno, onde o mesmo se encontra edificado, inscritos na Prefeitura Municipal de Vitória-ES, sob os nºs 06.02.006.0547.071 Face: 2 (imobiliária) e 14418509 (fiscal);
(ii)
o negócio jurídico cujo objeto foi a venda do imóvel apontado, foi celebrado em 01 de novembro de 2021, por meio da Escritura Pública lavrada no Cartório de Notas e Registro Civil do Distrito da Sede de Cariacica-ES, no Livro 200, às fls. 057/060, e averbada no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 3ª Zona de Vitória em 12 de abril de 2022, tendo sido o bem integralmente quitado;
(iii)
embora tenha adquirido a propriedade do imóvel no mês de novembro 2021, somente se mudou para o mesmo em fevereiro de 2022 por conta de reforma no imóvel;
(iv)
logo que celebrou o negócio jurídico com o antigo proprietário, apenas aguardando a elaboração da Escritura Pública, o recorrente notou a presença de um veículo na vaga de nº 97 de sua propriedade, cujo veículo pertence ao primeiro agravado, tendo posteriormente, observado também o veículo da segunda agravada;
(v)
buscou auxílio da Administradora do Condomínio, tendo as partes agravadas sido notificadas em 16 de novembro de 2021, através da síndica do condomínio, sendo informada pela segunda agravada que não deixaria de usar a vaga, por motivos particulares.

Decisão proferida pelo eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 4451671 deferindo o pedido de tutela de urgência pleiteado, a fim de que seja o agravante imitido na posse da vaga Nº 97 localizada na garagem do subsolo do Edifício B, PALAZZO VERONA, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que fixo, em R$ 100,00 (cem reais).

Agravo interno com pedido de reconsideração interposto por
EDUARDO DALLA BERNARDINA
e
RUBIA DOS ANJOS DALLA BERNARDINA
no ID nº 4509643.

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento apresentados no ID nº 4694138.

Contrarrazões ao
agravo interno no ID nº 4748080.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
WESLEY ALVES BARBOSA
em face de decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória nos autos da Ação de Imissão de Posse c/c indenização por perdas e danos tombada sob o nº 5034764-84.2022.8.08.0024 proposta em face de
EDUARDO DALLA BERNARDINA
e
RUBIA DOS ANJOS DALLA BERNARDINA
, irresignado com a Decisão do juízo primevo que indeferiu o pedido de tutela de urgência, oportunizando o contraditório, com a apresentação da resposta ou o decurso do prazo para a parte demandada, ora agravado.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar o mérito.

O agravante aduz, em síntese, que:
(i)
é legítimo proprietário do seguinte imóvel: a) apartamento nº 804 com 02 (duas) vagas de garagem vinculadas, nºs 95 e 96, localizadas no subsolo do Edifício “B” PALAZO VERONA; b) Vaga de garagem adicional nº 97, localizada no subsolo do Edifício B, PALAZZO VERONA, e fração ideal de 0,00044 da fração ideal de 0,486273, das coisas comuns do prédio e do terreno, onde o mesmo se encontra edificado, inscritos na Prefeitura Municipal de Vitória-ES, sob os nºs 06.02.006.0547.071 Face: 2 (imobiliária) e 14418509 (fiscal);
(ii)
o negócio jurídico cujo objeto foi a venda do imóvel apontado, foi celebrado em 01 de novembro de 2021, por meio da Escritura Pública lavrada no Cartório de Notas e Registro Civil do Distrito da Sede de Cariacica-ES, no Livro 200, às fls. 057/060, e averbada no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 3ª Zona de Vitória em 12 de abril de 2022, tendo sido o bem integralmente quitado;
(iii)
embora tenha adquirido a propriedade do imóvel no mês de novembro 2021, somente se mudou para o mesmo em fevereiro de 2022 por conta de reforma no imóvel;
(iv)
logo que celebrou o negócio jurídico com o antigo proprietário, apenas aguardando a elaboração da Escritura Pública, o recorrente notou a presença de um veículo na vaga de nº 97 de sua propriedade, cujo veículo pertence ao primeiro agravado, tendo posteriormente, observado também o veículo da segunda agravada;
(v)
buscou auxílio da Administradora do Condomínio, tendo as partes agravadas sido notificadas em 16 de novembro de 2021, através da síndica do condomínio, sendo informada pela segunda agravada que não deixaria de usar a vaga, por motivos particulares.

Diante dos argumentos apresentados requereu o agravante, em sede de tutela de urgência, a reforma da decisão de primeiro grau, expedido-se mandado de imissão de posse da vaga de nº 97 de propriedade do agravante, a ser cumprido por oficial de Justiça de plantão, determinando que os agravados desocupem a vaga de garagem nº 97 (e que não mais a ocupe em horário algum), localizada ao lado da vaga de nº 96, na garagem do subsolo do Edifício Palazzo de Verona, maneira equivocada hoje se encontra com a demarcação de nº 401. ii)que os agravados desocupem a vaga pleiteada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (Um mil reais) e desocupação, requerendo ainda a autorização para uso de força policial para remover os veículos estacionados no local, caso necessário. No mérito, pugna pela cassação da decisão liminar que não concedeu o pleito liminar de imissão de posse da vaga de garagem em questão.

Em decisão lançada no ID nº 4451671, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado a fim que seja o agravante imitido na posse da vaga Nº 97 localizada na garagem do subsolo do Edifício B, PALAZZO VERONA, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que fixo, em R$ 100,00 (cem reais).

Ao apreciar o pedido liminar recursal, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

Compulsando os autos, entendo comprovada pelos autores, ora agravantes a propriedade do imóvel constituído pela vaga nº97, localizada no subsolo do Edifício B, PALAZZO VERONA, e fração ideal de 0,00044 da fração ideal de 0,486273, diante da escritura pública de compra e venda (ID 4251985), certidão de registro do Cartório de Registro de Imóveis da 3ª zona de Vitória, inscrito no Livro 02, matrícula 23013(ID 4251986),espelho cadastral do bem, obtido junto a Prefeitura Municipal de Vitória, comprovando que 03 (três) vagas de garagem cobertas são vinculadas ao apartamento 804 (ID 4251988).

Corroborando às alegações do agravante, percebe-se através dos documentos acima elencados, especialmente o espelho cadastral do bem (ID 4251988), a propriedade do agravante de 03 vagas de garagem cobertas localizadas no subsolo do Edifício B, PALAZZO VERONA.

Aduz o recorrente que embora seja proprietário há 3 vagas de garagem (nº 95, 96 e 97), o que resta evidenciado na guia de recolhimento do IPTU (ID 4251989), cujo imposto, inclusive, é calculado sobre toda área averbada como de propriedade do recorrente, a saber a inscrição imobiliária de nº 06.02.006.0547.071, somente encontra-se utilizando duas das vagas (nº 95 e 96).

Quanto ao
periculum in mora
verifico que assiste razão a agravada, já que, após sua tentativa de notificação extrajudicial ao agravado, conforme email a este encaminhado(ID 4251990) e à administração do condomínio, não houve a desocupação voluntária do bem objeto do litígio, causando transtornos ao agravante que encontra-se impossibilitado de fazer uso do seu bem.

O requisito negativo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, que se aplica exclusivamente à tutela de urgência antecipada, por expressa previsão legal, consta do art.300 § 3ºdo CPC/15 o qual determina que “a tutela de urgência da natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso em comento, a desocupação do bem, vaga de garagem nº 97, pelas partes agravadas não poderá ser considerada um prejuízo aos mesmos, uma vez que estes já tiveram ciência prévia, desde a data da notificação e extrajudicial, ou seja, (28/10/2002) lhes foram oportunizados tempo hábil para tomar as providências cabíveis para sua desocupação.

Ademais, tal medida poderá ser revertida se restar demonstrada ausência de ilegalidade da conduta do recorrido quando do julgamento do mérito do presente recurso.

Com isso, no âmbito cognitivo inerente, sem prejuízo de nova análise após as contrarrazões, ao DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado a fim que seja o agravante imitido na posse da vaga Nº 97 localizada na garagem do subsolo do Edifício B, PALAZZO VERONA, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que fixo, em R$ 100,00 (cem reais).

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, pelos motivos que passo a expor.

Neste ponto, importante observar que a vaga da garagem do edifício poderia ser considerada como unidade autônoma, caso demarcada e identificada em planta e registrada no cartório imobiliário, ou, não preenchidos esses requisitos, ser considerada área comum do edifício, conforme entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.152.148/SE de que:

Em condomínio edilício, a vaga de garagem pode ser enquadrada como: (i) unidade autônoma (art. 1.331, § 1º, do CC), desde que lhe caiba matrícula independente no Registro de Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo do titular; (ii) direito acessório, quando vinculado a um apartamento, sendo, assim, de uso particular; ou (iii) área comum, quando sua fruição couber a todos os condôminos indistintamente. ( REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013).

Pelo o que infere-se dos autos, a vaga de garagem usucapienda possui matrícula individualizada no Cartório de Registro de Imóveis competente, bem como é utilizada exclusivamente pelos Requeridos ora Apelados, há pelo menos 18 (dezoito) anos, sem nenhuma interferência dos demais condôminos ou de qualquer interessado.

Neste contexto, não obstante a inaplicabilidade da regra do artigo 183 da Constituição Federal, de finalidade específica (já que a vaga de garagem não se enquadraria no conceito de Imóvel utilizado para moradia), não há que se afastar a aventada possibilidade de se examinar a situação fática sobre outra modalidade de aquisição originária.

Não se tratando de área comum e estando presente o requisito temporal possibilitando a declaração de domínio da posse pelo Requerido, inexiste óbice para aquisição da propriedade da vaga de garagem devidamente individualizada em matrícula própria.

Assim prescreve o artigo 1.242 do Código Civil, in verbis: “Adquire também a propriedade do Imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos”.

Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – VAGA DE GARAGEM EM EDIFÍCIO DE APARTAMENTO – INTEGRALIZAÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NO CURSO DA LIDE – POSSIBILIDADE – USUCAPIÃO ORDINÁRIA – JUSTO TÍTULO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – BOA FÉ PRESUMIDA – POSSE ININTERRUPTA E PACÍFICA SUPERIOR A 10 ANOS – RECURSO PROVIDO. 1. É possível ocorrer a integralização do prazo necessário à aquisição prescricional para fins de usucapião no curso da lide, tendo como termo final a data da prolação da sentença, consoante autoriza o artigo 493, do CPC. 2. A usucapião é modo de aquisição da propriedade pela posse prolongada da coisa, com observância dos requisitos legais. Nos termos do artigo 1.242, do CC, são requisitos para a usucapião ordinária, além dos que são comuns a toda espécie de prescrição aquisitiva - posse ininterrupta e sem oposição – o decurso de 10 anos, acompanhado de justo título e boa fé
. 3. Conforme precedentes do STJ, o instrumento de promessa de compra e venda insere-se na categoria de justo título apto a ensejar a declaração de usucapião, sendo presumível a boa-fé. 4. Comprovados os requisitos ensejadores da usucapião ordinária, a procedência do pedido de pretensão aquisitiva é medida que se impõe.
(TJ-MS - AC: 00174401620118120001 MS 0017440-16.2011.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 22/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2019)

AÇÃO DE USUCAPIÃO. Vaga de garagem determinada de uso privativo do proprietário do apartamento, mesmo sem registro individual, constitui direito acessório e não área comum. Precedentes do STJ.
Presente o requisito temporal para a declaração do domínio da posse mansa e pacífica exercida pela autora e da antecessora por mais de 30 anos sobre vaga determinada e vinculada ao apartamento, inexistindo obstáculo para aquisição da propriedade por usucapião.
Ação procedente. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00132568020128260554 SP 0013256-80.2012.8.26.0554, Relator: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez, Data de Julgamento: 28/08/2018, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2018)

Portanto, demonstrado, ao menos nesta marcha processual, que a vaga de garagem se encontrava - e ainda se encontra - vinculada ao apartamento do requerente/agravante, estando presente o requisito temporal possibilitando a declaração de domínio da posse exercida pelo réu, inexistindo obstáculo para a aquisição da propriedade da vaga de garagem objeto da controvérsia por usucapião, entendo ser incabível a concessão da medida liminar por ausência do
fumus boni iuris
, sendo necessária maior dilação probatória para afastar a posse dos agravados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
WESLEY ALVES BARBOSA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
revogando a tutela recursal anteriormente deferida no ID nº 4451671.

Outrossim, julgo prejudicado o agravo interno interposto no ID nº 4509643.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. VAGA DE GARAGEM EM EDIFÍCIO DE APARTAMENTO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA NO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
A vaga da garagem do edifício poderia ser considerada como unidade autônoma, caso demarcada e identificada em planta e registrada no cartório imobiliário, ou, não preenchidos esses requisitos, ser considerada área comum do edifício, conforme entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.152.148/SE.

2)
Não obstante a inaplicabilidade da regra do artigo 183 da Constituição Federal, de finalidade específica (já que a vaga de garagem não se enquadraria no conceito de Imóvel utilizado para moradia), não há que se afastar a aventada possibilidade de se examinar a situação fática sobre outra modalidade de aquisição originária.

3)
Não se tratando de área comum e estando presente o requisito temporal possibilitando a declaração de domínio da posse pelo Requerido, inexiste óbice para aquisição da propriedade da vaga de garagem devidamente individualizada em matrícula própria. Nos termos do artigo 1.242 do Código Civil, “Adquire também a propriedade do Imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos”.

4)
Demonstrado, ao menos nesta marcha processual, que a vaga de garagem se encontrava - e ainda se encontra - vinculada ao apartamento do requerente/agravante, estando presente o requisito temporal possibilitando a declaração de domínio da posse exercida pelo réu, inexistindo obstáculo para a aquisição da propriedade da vaga de garagem objeto da controvérsia por usucapião, não é cabível a concessão da medida liminar por ausência do
fumus boni iuris
, sendo necessária maior dilação probatória para afastar a posse dos agravados.

5)
Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Outrossim, julgar prejudicado o agravo interno interposto pela parte agravada.